Tribunal: TJDFT
Processo: 0713694-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713694-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) Despacho Nada a prover quanto à petição de ID no 18420088, págs. 1-2, pois na origem o processo ainda não foi extinto. Mantenha-se na 28a Sessão Ordinária Virtual (ID no 17806447). Brasília, DF, 6 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO